Tribunal: STF
Processo: RE 596627
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DE DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARIDADE – EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.